Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-08.2011.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001036-08.2011.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (APELANTE), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (APELADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE BRASNORTE - CNPJ: 01.395.751/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VILARO CARRASCO - CPF: 014.375.218-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSÉ MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS ANDRZEJESKI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES (TERCEIRO INTERESSADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNDO NOVO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESOCUPAÇÃO DA ÁREA – HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGURA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA E EM QUESTIONAMENTO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INDICATIVO DE DISCUSSÃO ACESSÓRIA SOBRE QUANTIDADE DE TERRAS TOTALMENTE DISTINTA DA INDICADA NA INICIAL DA POSSESSÓRIA – QUADRO FÁTICO QUE EXIGE A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA NULA –
RECURSO PROVIDO
.

Não ocorre perda superveniente do objeto se os Embargos de Terceiro encontram-se em plena instrução processual e em fase de discussão da perícia neles realizada, principalmente quando o litígio se reporta a quantidade de terras muito acima daquela descrita na inicial da Possessória e abandonada pela Associação requerida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro dos apelantes, sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, e condenou as embargadas/apeladas a arcarem solidariamente com as custas processuais, se houver, e com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (ID. 210819312).

As apeladas opuseram
Embargos de Declaração
, providos para sanar o vício apontado, consignar que a Ação de Reintegração de Posse foi extinta em virtude da desocupação dos integrantes da Associação requerida e inverter o ônus da sucumbência, condenando-as de forma solidária (ID. 210819318).

Os apelantes aduzem que ingressaram com os Embargos de Terceiro por serem cessionários de direitos hereditários do Espólio de José Elias Fares sobre o imóvel denominado Fazenda São Francisco, constituído por duas áreas contíguas, matrículas 1.001 e 1.002 do RGI de Brasnorte, objeto de esbulho reconhecido na Ação de Reintegração de Posse n. 1157-41.2008.8.11.0100, proposta pelas apeladas contra a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Mundo Novo.

Sustentam que o Juízo de origem já havia “
expressamente ressalvado a área objeto dos Embargos de Terceiros opostos pelos Apelantes (Código 21915), justamente porque o direito debatido não poderia ser atingido pela transação celebrada naquele litígio
”, reportando-se aos presentes Embargos. Além disso, que foi realizada perícia técnica em um dos feitos, aproveitada nos demais.

Ressaltam que, ao extinguir os Embargos, o Juízo da causa contrariou o próprio entendimento, de modo que não poderia decidir de forma diversa em seguida; que pelo Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças, celebrado em fevereiro de 2009, adquiriram área de 6.242,1731 hectares, destacados das mencionadas matrículas 1.001 e 1.002, com 18.300 hectares.

Anotam que “
os demais nomes de fazendas que incidem naquele ponto, em que teriam ocorrido a invasão pelos Associados da Associação dos Pequenos Produtores de Mundo Novo, foram atribuídos pelos requeridos Comercial Paco de Pneus Ltda e Carandá Empreendimentos Agropecuários, com o objetivo de fazer o juízo acreditar que a invasão teria sucedido dentro dos limites de suas áreas de propriedade, as quais, conforme o laudo pericial produzido, não incidem naquele local
”.

Registram que a perícia concluiu pela exata localização dos títulos aos lotes 01, 02, 03, 04 e 05, que compõem a Gleba Pontal Entre Rios, além do esbulho havido com a concessão da liminar na Reintegração de Posse, já que as ali autoras e ora apeladas buscaram a tutela jurisdicional para proteção de posse e título de domínio que jamais tiveram.

Arguem também que a suposta invasão se deu em áreas de posse e domínio deles (apelantes) e do Espólio de José Elias Fares, em que se inserem seus 6.242,1731ha, que não incidem no título das apeladas, de maneira que o acordo não poderia resultar na extinção dos Embargos de Terceiro.

Destacam que nem sequer foi homologada a desistência antes da manifestação de todas as partes das lides conexas.

Pleiteiam a anulação da sentença e que o processo tenha curso normal, afastando-se o entendimento de que a desocupação no feito n. 0001157-41.2008.8.11.0100 prejudicou o interesse dos apelantes, primeiro porque o próprio julgador, ao extingui-lo, ressalvou a área deles (apelantes); depois, porque não figuraram como partes no litígio possessório e tampouco anuíram ao acordo (ID. 210819319).

Nas
contrarrazões
, as apeladas afirmam

que ajuizaram a Possessória em 2006 em razão da invasão de integrantes da mencionada Associação; que 5 anos mais tarde os apelantes opuseram os Embargos sob o argumento de serem cessionários do Espólio de José Elias Fares, que também apresentou Embargos de Terceiro; que os apelantes adquiriram a área quando já se encontrava
sub judice
, visto que tramitavam as Ações de Reintegração e Demarcatória;
que em 2020 juntaram laudo pericial subscrito por Gilmar Pinto Cabral, ainda em discussão
; que no curso da Possessória a Associação desocupou o local, o que foi informado em petição conjunta, sobrevindo a homologação do acordo e a extinção por perda do objeto tanto da Possessória como de ambos os Embargos de Terceiro, considerando a natureza acessória destes últimos.

Assinalam que não houve constrição de área dos apelantes, sendo evidente a ausência de interesse jurídico; inadequação da via eleita, devendo, quando muito, ingressar com Oposição, de forma que os Embargos nem sequer podiam ser recebidos.

No mérito, dizem que, uma vez que os apelantes adquiriram as terras depois da propositura da Possessória, nunca exerceram posse ou domínio,
até porque a localização daquelas que seriam de Elias Fares ainda está em discussão na Ação Demarcatória
, assim como o laudo pericial (ID. 210819325).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os Embargos de Terceiros opostos pelos apelantes foram extintos sem análise de mérito, sob a justificativa de que os réus na Ação de Reintegração de Posse proposta pelas apeladas desocuparam o local e requereram em conjunto a homologação do acordo e a extinção da Possessória.

Os apelantes argumentam que a hipótese não comporta a perda do objeto dos Embargos de Terceiro, visto que a própria sentença teria preservado os direitos dos terceiros; que o acordo é nulo porque dele não participaram e tampouco foram intimados para se manifestarem, o que impõe o prosseguimento dos Embargos, inclusive em razão da perícia realizada na instrução conjunta dos 3 processos (Ação de Reintegração de Posse e 2 Embargos de Terceiro).

Embargos de Terceiro é a
via utilizada por pessoa estranha à causa para que se respeite direito seu violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz (
artigos 674 a 860 do CPC).

Apesar de consistirem em Ação Autônoma, têm relação de acessoriedade com o processo principal, em que foi determinada a constrição. Tanto assim que a competência é do juízo onde este último tramita.

Nestes autos, foram opostos da liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelas apeladas contra a Associação de Produtores Rurais do Novo Mundo, em que se discute
área de 3 hectares
.

Este Tribunal de Justiça há muito vem decidindo questões alusivas ao litígio ora em análise, como mostra a Certidão de Prevenção com ID. 211230661. Vale destacar o AI n. 7.633/2013, interposto pelos apelantes contra a decisão proferida na instrução conjunta de 5 feitos, e na parte que lhes interessava foi indeferida a liminar que pleitearam na Ação Cautelar Inominada, de suspensão de cumprimento do revigoramento, em cujo julgamento fui vencido e provia o Recurso sob o fundamento de que
a inicial possessória cuidava de imóvel de 3 hectares, no entanto a decisão agravada já se referia a “
ferrenha
” disputa sobre toda a área
.

Naquela oportunidade ressaltei também os inúmeros processos instaurados em relação a esse conflito de terras, tais como Retificação de Área, Nulidade de Retificação de Área e de Matrícula, Ação de Demarcação e Divisão, Medida Cautelar, além da Ação de Reintegração e de dois Embargos de Terceiro, o que naquela ocasião justificava o sobrestamento do revigoramento, até porque não poderia atingir área acima dos três hectares discutidos na Possessória.

Agora, depois de mais de uma década, embora algumas demandas já tenham sido resolvidas (Ação Cautelar, Ação de Retenção por Benfeitorias e Ação de Reintegração de Posse, esta última extinta em 10-9-2020), outras se encontram no ápice da instrução processual, com perícias realizadas e em fase de impugnação, como é o caso dos Embargos de Terceiro dos apelantes, cuja tramitação se deu normalmente até que sobreveio a sentença que os extinguiu por perda superveniente do objeto.

Ambas as partes alegam posses deslocadas ou sobre a mesma área, tanto é que o Juízo da causa registrou “
confusão, em sentido comum, que as partes na ação principal, inclusive a embargante nesta causa, não fazem questão de esclarecer, podendo ser causa de sobreposição de área, mas que não implica necessariamente em sobreposição de posses
”, suspendeu o cumprimento da liminar e determinou a constatação, momento em que os oficiais de justiça, ao retornarem ao local do litígio, solicitaram Certidão de Legitimidade do Intermat “
para melhor entendimento
”, visto que a área tem total aproximado de 11.650ha, o que deixa evidente que são significativamente maiores do que a mencionada na inicial da Ação Possessória.

E mais, em 14-1-2012 foi proferido despacho único para as 5 demandas, no qual mais uma vez foi ressaltada a dificuldade de cumprimento da liminar deferida na Reintegratória diante das discussões de “
deslocamento topológico
”, posse ampliada com o tempo em alguns quilômetros, e que aí residia todo o “
nó górdio possessório
”.

No relatório, o magistrado que então presidia os feitos anotou que na Reintegração de Posse n. 1157-41.2008 Leonir Baggio, Paco Pneus e Carandá afirmaram serem proprietários de 3.112,1987ha, dos quais
808,3187ha seriam de posse;
Comercial Paco Pneus e Carandá (Fazenda Carandá), de 11.479,50ha, sendo
4.384,50 de posse
.

Todavia, o esbulho da Associação corresponderia a apenas 3 hectares localizados entre a Fazenda Carandá e a Fazenda Jericoacara, esta última de Leonir Baggio.

Diante desses fatos, não há como desconsiderar que os Embargos de Terceiro em questão, pela instrução processual, não mais comportam a extinção sem resolução do mérito, sobretudo em se tratando de caso em que o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse, tida por principal, é manifestamente ínfimo se comparado àquele em discussão nos respectivos Embargos de Terceiro.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024